Tribunal: TJDFT
Processo: 0000780-31.2020.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COMPATIBILIDADE ENTRE AS MEDIDAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A apelação criminal interposta de sentença proferida em procedimento de apuração de ato infracional, de regra, admite apenas o efeito devolutivo, sendo cabível o suspensivo apenas em situações especialíssimas, quando demonstrada a probabilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, nos termos do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Para a configuração da excludente de culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o agente, diante da situação concreta, devidamente demonstrada nos autos, não tenha alternativa senão a prática da conduta vedada pela lei.
3. Provado que o apelante conhecia de antemão o propósito ilícito do suposto coator e teve mais de uma oportunidade para deixar a cena dos fatos, mas assim não agiu, não há que se falar que a subtração dos bens da vítima, a aplicação de golpes de faca que causaram sua morte e a ocultação de seu cadáver eram a única forma de preservar a sua segurança. Impossível, nesse caso, a incidência da inexigibilidade de conduta diversa.
4. A medida socioeducativa de internação não é incompatível com a medida protetiva de inclusão em programa de acompanhamento psiquiátrico, de modo que, durante a internação, o adolescente poderá ser acompanhado pelos profissionais técnicos, sob a proteção do Estado, que zelará pela sua integridade física e mental, bem como adotará as medidas necessárias à sua segurança.
5. A prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por si só, justifica a imposição da medida socioeducativa de internação. Desse modo, incensurável a sua aplicação ao adolescente coautor de atos infracionais gravíssimos, equiparados aos delitos de latrocínio consumado e ocultação de cadáver.
6. Recurso conhecido e desprovido.